Tribunal: TJDFT
Processo: 0025501-41.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. A palavra da vítima, nas infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando coerente com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase de instrução. Incabível falar em absolvição, notadamente quando o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria delitivas relacionadas às vias de fato, restando demonstrado o dolo do agente. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido pretendida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.